Tribunal: TJBA
Processo: 0500536-09.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500536-09.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO SANTOS SANTANA Advogado(s): MARCELO MIRANDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO CONTRA DUAS VÍTIMAS. ART. 302 CTB C/C O ART. 70 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA ACERTADA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS REPRIMENDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Nacional (homicídio culposo na direção de veículo automotor), que vitimou duas pessoas. 2. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez que a prova contida no feito demonstra que o acusado efetivamente encontrava-se conduzia veículo no dia dos fatos e, ao efetuar uma ultrapassagem em alta velocidade, na contramão, colidiu frontalmente com uma motocicleta, na qual estavam os dois ofendidos, que foram a óbito no local, sem o socorro do apelante, que saiu e sequer acionou socorro médico, como o SAMU, pelo telefone. 3. A alegação de que havia risco à sua integridade restou afastada pelo depoimento de testemunha que estava no local e mencionou inexistir qualquer clima de hostilidade, sendo que os populares que se aproximavam o faziam ou por curiosidade, ou porque queriam prestar algum tipo de auxílio. Dessa forma, inviável a exclusão da causa de aumento prevista no §1º do art. 302 do CTB. 4. Faz-se necessário, contudo, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, ante o cumprimento dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal. 5. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N° 0500536-09.2017.8.05.0271, de Valença/BA, em que figura como apelante PAULO SANTOS SANTANA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões dispostas no voto.